Tribunal: STF
Processo: Rcl 80135
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por João Eduardo Cardoso Lourenço contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF 5), nos autos do Processo nº 0803473-08.2025.4.05.0000, por alegada violação à eficácia do julgado na ADC nº 41.



    O reclamante narra que “[se inscreveu] no Concurso Público Nacional Unificado na condição de candidato cotista (pessoa parda), nos termos da Lei nº 12.990/2014”, sendo eliminado dessa concorrência após avaliação presencial perante comissão de heteroidentificação, que teria se limitado a proferir decisão com “expressão genérica ‘não enquadrado’”.



    Defende que houve “vícios materiais e formais” no procedimento, entendimento que reforça ante as providências que teriam sido tomadas pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União sobre a questão.



    João Eduardo Cardoso Lourenço afirma, a partir de reportagem divulgada por meio de comunicação, que “o Ministério Público Federal realizou cruzamento de dados obtidos do próprio Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos”, tendo sido identificados “145 candidatos irregularmente excluídos do certame”; e que é “um desses 145 [candidatos] eliminados”.



    Alega que propôs ação judicial com o objetivo de tutelar seu direito de disputar, no Concurso Público Nacional Unificado, às vagas reservadas a candidatos negros e pardos, tendo a ação assim se desenvolvido perante a primeira e segunda instâncias da Justiça Federal:



    “Na primeira instância (Procedimento Comum Cível nº 0800354- 77.2025.4.05.8200S – 1ª Vara da JFPB) o douto Magistrado intimou por duas vezes a União e a Fundação CESGRANRIO, a banca responsável pela organização do concurso público, que ignorou a determinação judicial nas duas ocasiões, embora regularmente intimada. No que tange à União, o Magistrado não obteve resposta satisfatória, senão documentos ou alegações genéricas, a exemplo da Nota Informativa SEI nº 50436/2024/MGI. Quanto ao pedido de liminar formulado na inicial, o Reclamante ainda não obteve resposta. 



    Na segunda instância (Processo nº 0803473-08.2025.4.05.0000 - Agravo de Instrumento – 2ª Turma – TRF 5ª Região), não foi concedida a revisão judicial. Segundo o douto Desembargador relator ‘os precedentes da Segunda Turma são sempre no sentido de que prevalece a avaliação de heteroidentificação’.”



    O reclamante alega que o indeferimento do efeito suspensivo ativo nos autos do Processo nº 0803473-08.2025.4.05.0000, pelo TRF 5, viola a eficácia do julgado na ADC nº 41, pois subsiste sua exclusão da política pública por decisão proferida em procedimento de heteroidentificação que apresenta os seguintes vícios:



    “a) Ausência de contraditório real, pois o Reclamante foi impedido de apresentar qualquer documento complementar em sede recursal; 



    b) Falta de motivação das decisões administrativas, violando o art. 93, IX, da Constituição e o art. 50, §1º da Lei 9.784/99; 



    c) O procedimento ocorreu em contexto de “zona cinzenta” fenotípica, exigindo, segundo o STF, a prevalência da autodeclaração; 



    d) Violação à dignidade da pessoa humana, com avaliação fenotípica feita em ambiente e condições inadequadas.”



    João Eduardo Cardoso Lourenço requer



     “a) O conhecimento e o provimento desta Reclamação, com o reconhecimento de violação à autoridade da decisão proferida na ADC nº 41/DF; 



    b) A confirmação da liminar, se concedida, para assegurar a inclusão definitiva do Reclamante na lista de cotistas do concurso público em questão;”.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação constitucional é proposta para questionar decisão proferida pelo TRF 5, nos seguintes termos:



    “Em rigor, o juízo nem apreciou ainda o pedido de tutela provisória, porquanto determinou a intimação da União e da Fundação Cesgranrio, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, juntarem aos autos os pareceres fundamentados dos membros da comissão de heteroidentificação. Portanto, o juízo ainda haverá de decidir.



    [...]



    Descabe a pretensão da tutela provisória requestada, para que o ora agravante seja incluído na lista de aprovados, como cotista negro/pardo, porquanto os precedentes da Segunda Turma são sempre no sentido de que prevalece a avaliação de heteroidentificação.



    [...]



    Dessa forma, ainda que se considere cabível o agravo de instrumento e se adentre a análise do pedido de tutela provisória, não há a plausibilidade do direito material. A presunção é de legitimidade do ato da comissão de heteroidentificação, e por isso não há cabimento ao deferimento da tutela provisória, para a inserção do agravante na lista de pessoas cotistas nesse caso.” (eDoc. 62, pp. 4 a 6)



    A presente reclamação, portanto, volta-se contra decisão do TRF 5 que afirma estar o processo principal no qual o direito de João Eduardo Cardoso Lourenço é efetivamente controvertido em fase instrutória, não havendo razão jurídica, em sede de análise liminar, para o deferimento da antecipação de tutela requerida.



    Entendo, dessa perspectiva, que a controvérsia em torno da pretensão de João Eduardo Cardoso Lourenço deve se desenvolver perante o Poder Judiciário pelos meios processuais ordinários, não se admitindo o uso da via excepcional da reclamação como sucedâneo de ação própria. Nesse sentido, vide precedentes:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020)



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    O repertório jurisprudencial da Corte desautoriza a utilização da reclamação como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello , DJe de 13/11/09).



    Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente